Tribunal: TJDFT
Processo: 0707833-11.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte autora, NEUZA VERLANE NERES RODRIGUES, requereu, em sua petição inicial, que lhe fossem concedidos os benefícios da gratuidade de justiça (id. 18791080). A d. magistrada de origem determinou que fosse emendada a inicial com vistas à demonstração da incapacidade financeira da requerente para arcar com as despesas relativas ao processo (id. 18791092), tendo esta optado por efetivar o pagamento das despesas iniciais (id. 18791104). Em sede recursal, a apelante não procedeu ao pagamento das custas recursais, razão pela qual se faz necessária sua intimação para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito ou recolhendo o valor relativo às custas recursais. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator